Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-65.2018.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004751-65.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0128-76 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – AJUIZAMENTO EM DUPLICIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
Reconhecida a duplicidade de execuções, a decisão que extinguiu uma delas afastou a configuração de má-fé, reconheceu a possibilidade de o novo procedimento de protocolo eletrônico ter contribuído para o equívoco no envio das petições, classificou o trabalho profissional como sumário, simples ou descomplicado e não divisou qualquer proveito econômico pela parte exequente. Nessas circunstâncias, possível a apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios, a teor do que foi decidido no Tema n. 1076/STJ.” (AgInt na ExeMS n. 7.386/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução fiscal n. 1004751-65.2018.8.11.0045, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em face da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que “
ao contrário do decidido, tendo sido o processo extinto sem resolução de mérito, não afetando o direito material intrínseco à CDA, o proveito econômico obtido é mensurável pois é nulo, ou, se preferir, irrisório
” e que “
a CDA continua intacta e é inconcebível alegar que o executado poderia pagar duas vezes a mesma CDA, haja vista que o próprio sistema da Dívida Ativa não permite tal duplicidade
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que haja fixação dos honorários advocatícios em observância ao art. 85, § 8o do CPC.

Contrarrazões no id. 125954868.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante o reconhecimento da litispendência, bem como
condenou o apelante em honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o apelante
Estado De Mato Grosso
ajuizou em 28/04/2022 a presente execução fiscal em desfavor de Bunge Alimentos S/A e outros, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 269.535,02
(duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos).

Após a oposição de exceção de pré-executividade, o juízo
a quo

extinguiu reconheceu a ocorrência de litispendência e fixou honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Colhe-se a seguinte fundamentação:

“Do compulso dos autos, denota-se que a parte Executada apresentou exceção de pré-executividade no id. n. 18909346, ocasião em que sustentou a ocorrência do fenômeno da litispendência, quando, então, ausente pressuposto de validade, diante da propositura da Ação de Execução Fiscal n. 1004743-88.2018.8.11.0045, de modo que configurada a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Releva notar ainda, que a parte Exequente no id. n. 21280821, concordou com a arguição de litispendência, oportunidade em que postulou pela extinção do processo.

[...]

Sem custas, sendo que condeno a parte Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 8% (oito por cento) do valor da causa atualizado, conforme art. 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA.
REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A jurisprudência reconhece o cabimento de Reexame Necessário na hipótese de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Execução Fiscal, uma vez que se trata de sentença desfavorável à Fazenda Pública, que se equipara à sentença de procedência dos Embargos à Execução, incindindo, por analogia, o mesmo regime a que estes seria aplicável. 2. Também se encontra consolidado o entendimento de que, em sede de Embargos à Execução, a sentença de mérito é a única passível de duplo grau obrigatório, a teor do art. 475, I do CPC/1973, sendo que a condenação no pagamento da verba sucumbencial, por si só, não dá ensejo ao cabimento do Reexame Necessário. Precedentes: AgInt no AREsp. 906.674/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 26.2.2018; AgRg no AREsp 601.881/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.9.2015; AgRg no AREsp 335.868/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.12.2013. 3.
No caso dos autos, trata-se de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, para extinguir o feito executivo sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da litispendência, inexistindo condenação do Ente Fazendário, mas apenas fixação de honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade.
Portanto, a sentença terminativa não se sujeita ao Reexame Necessário, visto que não se enquadra nas hipóteses do art. 475 do CPC/1973. 4. Agravo Interno da Contribuinte provido, para reconhecer ser incabível o Reexame Necessário na hipótese dos autos.’ (STJ - AgInt no AgRg no REsp 1349876/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)” (id. 125954856)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal reside quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

A parte apelante argui, em síntese, que não há proveito econômico obtido, pois a CDA continua intacta e não há hipótese de pagamento em duplicidade em decorrência do próprio sistema de dívida ativa.

Ab initio
, destaco que o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Nã
o é desconhecido por este Magistrado que
o Superior Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral fixou as seguintes teses:
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso, verifica-se que a própria Fazenda Pública reconheceu a ocorrência da litispendência, inexistindo oposição e, por essa razão, foi sucumbente em decorrência do princípio da causalidade.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, e mesmo em casos de perda do objeto, a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo, não existindo controvérsia quanto a isso.

Resta analisar somente se são aplicáveis os honorários sucumbenciais por equidade ou prevalece a regra do proveito econômico obtido.

É incontroversa a ocorrência da litispendência.

Ocorre que a primeira ação foi ajuizada em 06/11/2018, às 16h42, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 06/11/2018, às 17h14, ou seja, em um curto espaço de tempo.

Percebe-se que houve um mero equívoco no ajuizamento dos executivos fiscais, inexistindo qualquer má-fé, somado ao fato que a própria Fazenda Pública reconheceu a questão após a oposição da exceção de pré-executividade.

Destaca-se que não há proveito econômico a ser obtido, pois não houve a extinção do crédito tributário, mas apenas da ação em duplicidade, tanto é que o valor continua a ser cobrada na primeira execução ajuizada pelo Fisco.

Esse é, inclusive o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLICIDADE DE FEITOS. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reconhecida a duplicidade de execuções, a decisão que extinguiu uma delas afastou a configuração de má-fé, reconheceu a possibilidade de o novo procedimento de protocolo eletrônico ter contribuído para o equívoco no envio das petições, classificou o trabalho profissional como sumário, simples ou descomplicado e não divisou qualquer proveito econômico pela parte exequente.

2. Nessas circunstâncias, possível a apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios, a teor do que foi decidido no Tema n. 1076/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt na ExeMS n. 7.386/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

(g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade.
Precedente.

3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois "a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.889.799/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

Como não há proveito econômico obtido, aplica-se a regra do art. 85,§ 8o do CPC.

Para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos.

Diante disso, considerando o valor da causa, a ausência de complexidade da causa e da defesa realizada, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende os patamares de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância ao art. 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023